Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003154-82.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 052.379.541-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALITA BRAGA - CPF: 021.307.071-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRETENDIDA A ABS
OLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DOLO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA.

POSSE INJUSTIFICADA DE BEM PRODUTO DE CRIME.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA.
DOSIMETRIA
.

PRETENDIDA A
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
UMA
PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS.

PEDIDO DE
ISENÇÃO
DE
CUSTAS
. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), em razão da condução de veículo automotor com sinais identificadores adulterados, posteriormente identificado como produto de roubo. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas e de dolo; alternativamente, a desclassificação para a forma culposa, a redução da pena ao mínimo legal com substituição por restritivas de direitos, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por ausência de dolo ou prova insuficiente;

(II) estabelecer se é possível a desclassificação para a forma culposa do crime de receptação;

(
III
) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(
IV
) determinar se é cabível a isenção de custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma clara a materialidade, a autoria e o dolo, ainda que eventual, do agente, especialmente pela aquisição do bem por valor inferior ao de mercado, ausência de documentação, pagamento em espécie e identificação de adulterações técnicas evidentes.

A negativa do réu é isolada e desprovida de amparo probatório, sendo insuficiente para infirmar os depoimentos policiais e os laudos periciais que atestam a origem ilícita do veículo.

A tese de receptação culposa não encontra respaldo nos autos, pois a conduta do agente revela desprezo consciente pelas circunstâncias que indicavam a ilicitude da procedência, caracterizando dolo eventual e afastando a figura culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.

A valoração negativa da culpabilidade, considerada pelo juízo sentenciante em razão do transporte interestadual do bem, é indevida, pois integra o próprio tipo penal e não demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Redimensionada a pena para o mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a substituição por penas restritivas de direitos é cabível, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante do preenchimento dos requisitos legais e da adequação da medida à finalidade preventiva da sanção penal.

O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP, por ser a fase própria para aferição da real capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A configuração do dolo eventual na receptação se caracteriza quando o agente, diante de circunstâncias evidentes de irregularidade, assume o risco da origem ilícita do bem.

A valoração negativa da culpabilidade não pode ser fundamentada em elementos que constituem a própria descrição típica do delito.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo após redimensionamento da pena em grau recursal.

A análise da isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal, conforme art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, 59, e 180,
caput
; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0002206-96.2017.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.05.2023, DJE 03.06.2023; Enunciado Orientativo no 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do
Garças,
que o condenou pela prática do
crime previsto
no
art. 180,
caput,
do
CP, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 234381186), o apelante requer a absolvição por ausência de provas e dolo.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, postula a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
279432455
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 288158353).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...) no
dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2.019, por volta das 18h30min, nas imediações da BR 070, Km 0.1, núcleo de policiamento e fiscalização na urbe de Pontal do Araguaia/MT, termos desta comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS, ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo o veículo HB20, marca Hyundai, cor prata, Placa PBA8035/DF.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia do evento criminoso uma equipe da Polícia Rodoviária Federal se dirigiu até o núcleo de policiamento e fiscalização sito na urbe de Pontal do Araguaia/MT, visando atividades de rotina.

Em dado momento, houve abordagem do veículo conduzido pelo denunciado, sendo certo que após as devidas checagens foi verificado que os elementos de identificação veicular apresentavam sinais de adulteração em diversos pontos.

Ato contínuo, após verificação minuciosa os agentes da segurança pública descortinaram que o veículo era produto de roubo dantes ocorrido na urbe de Brasília (Boletim de Ocorrência no 247/2019 registrado na 33 DP/DF), cuja placa em verdade era PZS2364, sendo propriedade da nacional Talita Braga. (...) (sic) (id. 279432936)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime de receptação por
ausência de provas e dolo.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, postula a isenção do pagamento das custas processuais.

A materialidade do crime de receptação está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 529002969, p. 4), Boletim de Ocorrência (id. 529002969, p. 29-40), registro do roubo do veículo em Brasília/DF (id. 529002969, p. 84-87) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Pericial de Identificação Veicular (id. 529002969, p. 94-103), que atestou a adulteração dos sinais identificadores do automóvel.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Para a sua caracterização, o dolo pode ser direto, quando o agente tem certeza da origem criminosa do bem, ou eventual, quando, pelas circunstâncias do negócio, assume o risco de adquiri-lo.

No caso concreto, a autoria e o elemento subjetivo restaram devidamente comprovados pelos elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, os quais demonstram, de forma clara e suficiente, que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco de sua procedência criminosa.

No caso em análise,
o apelante
, em
ambas as fases
processuais negou a prática delitiva
.

Em
ju
í
zo
, durante o seu interrogatório, afirmou que adquiriu o carro de um indivíduo conhecido como "Tico", em Brasília/DF, pagando a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em espécie, com a promessa de assumir o restante do financiamento. Alegou não ter formalizado a transação por meio de contrato, pois a documentação e a procuração para transferência seriam providenciadas posteriormente.

Por fim, afirmou ter realizado uma checagem prévia do veículo e que nada de irregular foi constatado, versão que se mostra inverossímil e contrária às provas técnicas.

O Policial Rodoviário Federal
Cláudio Taveira Gouveia
, em juízo, declarou que participou da abordagem ao veículo Hyundai/HB20 conduzido pelo apelante na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás.

Relatou que, durante a fiscalização, constatou-se que o condutor não era habilitado e ao ser questionado, o réu informou ter adquirido o automóvel recentemente em Brasília/DF por um valor que chamou a atenção da equipe por ser muito inferior ao de mercado.

Afirmou que diante da suspeita, os policiais procederam a uma verificação minuciosa dos sinais de identificação do veículo, momento em que constataram as adulterações e confirmaram, por meio de consulta aos sistemas, que se tratava de produto de roubo.

Nesse contexto, ainda que a defesa sustente a ausência de dolo e de prova suficiente para a condenação, o conjunto probatório formado nos autos revela-se coeso e robusto.

A tese de desconhecimento da origem ilícita do bem não se sustenta. A narrativa apresentada pelo apelante é frágil e desprovida de qualquer elemento que a corrobore. A aquisição de um veículo por preço notoriamente inferior ao valor de mercado, de pessoa desconhecida, sem documentação regular de transferência e mediante pagamento em espécie, são circunstâncias que, em conjunto, evidenciam o conhecimento da ilicitude ou, ao menos, a assunção do risco de tal procedência.

Ademais, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus probatório, incumbindo-lhe comprovar a aquisição lícita do bem, o que não ocorreu no caso em apreço. O apelante não apresentou qualquer documento, comprovante de pagamento ou testemunha que confirmasse a alegada negociação.

O depoimento do agente policial, por sua vez, é firme e coerente, encontrando respaldo nos demais elementos constantes dos autos, especialmente no laudo pericial que atestou a adulteração do chassi e do motor do veículo.

Destaca-se, especialmente, o depoimento claro e coerente do policial envolvido na ocorrência, cuja narrativa está em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, conforme disposto no Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante de todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente e harmônico, demonstrando de forma clara a materialidade, a autoria e o dolo, ainda que na forma eventual, na conduta do apelante.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

A receptação culposa pressupõe a ausência de conhecimento da origem ilícita do bem por parte do agente, mas exige que ele tenha agido com negligência, imprudência ou falta de cautela, de modo que, pelas circunstâncias da aquisição, deveria presumir que se tratava de produto de crime.

No entanto, o panorama fático delineado nos autos revela elementos suficientes para a configuração do dolo, ainda que na modalidade eventual.

A conduta do apelante excede os limites da mera imprudência e demonstra uma postura consciente de desconsideração dos indícios evidentes de ilicitude.

Inicialmente, destaca-se que o valor pago pelo veículo, conforme relatado pelo policial rodoviário federal, era manifestamente inferior ao valor de mercado, o que por si só já seria suficiente para despertar suspeitas razoáveis sobre a legalidade da negociação.

Embora essa circunstância, em alguns contextos, possa caracterizar a culpa, no presente caso, diante do conjunto probatório, ela reforça o dolo eventual, demonstrando que o apelante assumiu deliberadamente o risco quanto à origem criminosa do bem.

Além disso, a forma como se deu a transação reforça a conclusão de que não houve qualquer diligência por parte do réu para verificar a licitude do negócio.

A aquisição ocorreu por meio de um intermediário informal, identificado apenas pelo apelido “Tico”, sem contato com o suposto proprietário anterior, sem emissão de recibo, contrato ou qualquer outro documento que conferisse segurança ou autenticidade à compra. O pagamento, no valor de R$ 22.000,00, foi efetuado integralmente em espécie, sem qualquer registro que permitisse rastrear ou validar a operação.

A ausência total de comprovação documental
,
mesmo diante da relevância econômica da transação
,
corrobora a conclusão de que o agente não agiu por mero descuido, mas sim com plena aceitação do risco, fechando deliberadamente os olhos para os sinais evidentes de irregularidade.

É incompatível com a boa-fé a postura de alguém que desembolsa quantia expressiva sem sequer exigir documentação mínima que respalde a transferência de propriedade.

Por fim, a afirmação do apelante de que teria examinado o veículo e não identificado nenhuma irregularidade mostra-se inconsistente frente ao laudo pericial, que atestou adulterações evidentes nos sinais identificadores do automóvel.

Tal discrepância evidencia que, ao adquirir o veículo, o réu ignorou elementos objetivos que impunham cautela, optando por concluir a negociação mesmo diante dos fortes indicativos de ilegalidade.

Dessa forma, não há nos autos elementos que justifiquem a desclassificação para a modalidade culposa, sendo plenamente caracterizado o dolo eventual, diante da conduta consciente e deliberada do agente frente às circunstâncias que envolviam a aquisição do veículo.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assiste razão à Defesa.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, sob o seguinte fundamento:

“(...) As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade REPROVÁVEL, vez que a aquisição do bem de forma criminosa ocorreu no Distrito Federal, tendo o réu conduzido o veículo para outro estado da federação. (...) (sic) (id. 279432445)”

Esse fundamento, contudo, não se sustenta. O fato de o réu ter
conduzido ou transportado
o bem de origem criminosa constitui
elementar do tipo penal descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal
, que prevê expressamente como formas de realização do crime:
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar”
a coisa proveniente de crime.

Portanto, não é possível considerar esse comportamento como indicativo de maior reprovabilidade, uma vez que corresponde à própria descrição legal do crime de receptação.

O deslocamento do bem entre unidades federativas distintas não configura circunstância excepcional capaz de aumentar a censurabilidade da conduta. Essa movimentação é inerente à dinâmica do delito, sobretudo quando envolve bens móveis com facilidade de circulação, como veículos automotores.

Não se extrai dos autos qualquer elemento que revele maior periculosidade, sofisticação no modo de execução ou vínculo com grupo estruturado, o que poderia justificar a elevação da pena-base.

Dessa forma, impõe-se o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, com o consequente
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, uma vez que nenhuma outra circunstância judicial foi valorada de forma desfavorável.

Ficando, assim, a pena definitiva fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
pena
restritiva
de direitos.

A reprimenda definitiva fixada em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
enquadra-se no limite legal para a substituição, por não ultrapassar 4 (quatro) anos.

Além disso, o delito imputado ao réu
não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, tratando-se de crime patrimonial sem contato direto com a vítima.

Do ponto de vista subjetivo,
o réu não é reincidente
e as
circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra
, já que a única valoração negativa inicialmente considerada – a culpabilidade – foi afastada na presente decisão.

Verifica-se, ainda, que a substituição
se mostra
social e juridicamente adequada
, não havendo nos autos qualquer elemento que desabone a conduta social do réu ou que indique que a medida alternativa seria insuficiente para reprovação e prevenção do delito.

Dessa forma,
a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
pena
restritiva
de direitos é medida que se impõe
, devendo o juízo da execução penal definir a
espécie
e condições de cumprimento, conforme as diretrizes legais e as peculiaridades do caso concreto.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida pelo apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando a pena para o mínimo legal e, em razão disso, aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
pena
restritiva
de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025